Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-50.2017.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-50.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX GASPARETTO COSTA - CPF: 033.761.381-84 (APELANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0058-70 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO – VÍCIO DE PRODUTO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DEVER E DEVOLVER O APARELHO COM DEFEITO - RECURSO PROVIDO.

É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Alex Gaspareto Costa
, em face da sentença proferida nos autos da ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais e morais, movida em desfavor de
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença e ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante insurge-se contra o não acolhimento do pedido de restituição dos valores gastos com a geladeira, aduzindo que restou incontroverso nos autos que houve o pagamento do produto defeituoso adquirido, bem como que sequer a apelada impugnou o pedido.

Pede o provimento do recurso, para o fim de condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos materiais, equivalente ao valor do produto, devidamente atualizado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 33227993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a parte da sentença que não acolheu o pedido de indenização por dano material equivalente à devolução do valor pago pelo produto adquirido com defeito.

O recurso comporta provimento.

Segundo os fatos narrados pelo autor, em 04/10/2016, adquiriu da apelada uma geladeira da marca Samsung, no valor de R$ 2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nove reais).

Ocorre que aproximadamente dois meses depois, ainda dentro do prazo de garantia legal, o produto apresentou defeitos, motivo pelo qual buscou a apelada, porém sem obter êxito formulou reclamação relação junto ao Procon que, ainda assim, não conseguiu solucionar o problema, pelo que ajuizou a presente ação.

O Juízo
a quo
entendeu que restou demonstrado nos autos o vício de qualidade do produto a justificar a o dever de indenizar da apelada, tanto no que concerne à restituição dos valores pagos quanto na indenização por danos morais. No entanto, entendeu ser devido apenas o dano moral, porque o autor, ora apelante, não teria comprovado o pagamento do valor relacionado ao produto, sendo insuficiente a nota fiscal apresentada (Id. 33227974), julgando parcialmente procedente o pedido.

Pois bem.

No caso, diferente do que consignou o Juízo
a quo
, entendo que a Nota Fiscal apresentada nos autos no Id. 33212520 se mostra suficiente para comprovar não só a relação jurídica entre as partes, mas também o pagamento pelo produto, efetuado pelo adquirente, no caso, o apelante.

É que, sequer houve qualquer insurgência da apelada quanto à falta de pagamento do produto, ao contrário, apenas foi impugnada a alegação de que “a geladeira” não apresentava qualquer vício de qualidade a justificar a restituição da quantia paga por ela.

Com efeito, a nota fiscal é legível e permite extrair o valor da geladeira adquirida, qual seja, R$ 2.299,00. Logo, é seguramente procedente a pretensão autoral de exigir a devolução da quantia paga pela geladeira, devidamente atualizada.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA VENDEDORA DA MOTOCICLETA – REJEIÇÃO -
VÍCIO NO PRODUTO
– MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO – PRETENSÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL – DESCABIMENTO –
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – NEGOCIAÇÃO DESFEITA
– DANO MORAL DECORRENTE DE FRUSTRAÇÃO E ANGÚSTIA VERIFICADAS EM PROBLEMAS INSANÁVEIS EM MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO –– RECURSO INTERPOSTO POR DISMOBRÁS DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR ROSALINA E OUTRO(S) PROVIDO. A empresa vendedora do veículo aos litigantes responsabiliza-se pelos vícios e defeitos do produto que comercializa, não havendo falar em ilegitimidade passiva “ad causam”.
O vício existente no produzo zero quilômetro (motocicleta) recém adquirido justifica a rescisão do contrato e devolução do montante referente à aquisição
, além de caracterizar abalo emocional decorrente de frustração e angustias sofridas pelo fato de ser o veículo zero quilômetro, mostrando-se, portanto, procedente a condenação por danos morais. O valor fixado a título de dano moral deve observar os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.” (N.U 0001909-65.2012.8.11.0005, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
VÍCIO NO PRODUTO (CELULAR)
– AUSÊNCIA DE CONSERTO – AUSÊNCIA DE TROCA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –
DANO MATERIAL DEVIDO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ilegitimidade da promovida para responder os termos da ação. A apresentação de vício do produto no prazo de garantia impõe o dever de conserto do produto. Não havendo o conserto do produto, a troca do mesmo ou a devolução do valor até então pago de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.
Havendo a compra de produto (celular), com pagamento através do mercadopago.com e apresentação de defeito no produto , imperioso o dever de indenizar, material e moralmente.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1000867-45.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DEFEITO NO PRODUTO
- AUSÊNCIA DE CONSERTO/TROCA OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DANO MATERIAL - DEVIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O defeito de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral in re ipsa. 2. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 3.
Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90
. 4. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1003248-92.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) (destaquei)

Ademais, importante esclarecer que a restituição do valor pago acarreta a devolução do produto defeituoso, nos moldes do art. 18, §1º, inc. I, do CDC
, sob pena de enriquecimento sem causa.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de condenar a apelada à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação.

Determino, via de consequência, que o apelante proceda à devolução do produto com defeito à parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020